Tribunal: TJMT
Processo: 1029580-88.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1029580-88.2019.8.11.0041
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DEFEITO EM HIDRÔMETRO COMPROVADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO ABASTECIMENTO. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação anulatória de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face de concessionária de serviços de água, para fixar a reparação moral em R$ 5.000,00 após reconhecer defeito no hidrômetro e falha na prestação do serviço essencial.
2. Requerimento do recurso: majoração do quantum indenizatório para o mínimo de R$ 10.000,00, sob o argumento de que o valor arbitrado seria insuficiente diante da gravidade da conduta da concessionária, que promoveu cortes indevidos do fornecimento e descumpriu ordens judiciais, submetendo consumidora idosa e vulnerável a prolongado constrangimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 para reparação de danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço essencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A indenização por dano moral não se presta ao enriquecimento da vítima, tampouco pode ser fixada em patamar meramente simbólico, devendo-se observar critérios de equilíbrio que considerem as peculiaridades do caso concreto, a extensão da repercussão do ilícito e a finalidade compensatória e pedagógica da condenação.
5. O valor de R$ 5.000,00 representa patamar adequado em hipóteses de falha na prestação de serviço essencial, especialmente quando envolve suspensão temporária do abastecimento, por se tratar de montante suficiente para compensar o abalo e repreender a conduta, sem gerar desproporcionalidade.
6. A fixação da reparação moral deve harmonizar-se com a jurisprudência dominante e atender ao necessário equilíbrio entre compensação e reprimenda, preservando-se a coerência decisória e evitando-se condenação desproporcional.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 22; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, ApCiv 1014863-95.2024.8.11.0041, ApCiv 1005063-64.2023.8.11.0013, ApCiv 1024700-87.2018.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029580-88.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIETE DE MOURA BOURET - CPF: 759.827.651-04 (APELANTE), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DEFEITO EM HIDRÔMETRO COMPROVADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO ABASTECIMENTO. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação anulatória de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face de concessionária de serviços de água,
para
fix
ar
a reparação moral em R$ 5.000,00 após reconhecer defeito no hidrômetro e falha na prestação do serviço essencial.

2
.

Requerimento do recurso: majoração do
quantum
indenizatório para o mínimo de R$ 10.000,00, sob o argumento de que o valor arbitrado seria insuficiente diante da gravidade da conduta da concessionária, que promoveu cortes indevidos do fornecimento e descumpriu ordens judiciais, submetendo consumidora idosa e vulnerável a prolongado constrangimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

A questão em discussão consiste em verificar a adequação do
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 para reparação de danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço essencial
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.

A indenização por dano moral não se presta ao enriquecimento da vítima, tampouco pode ser fixada em patamar meramente simbólico, de
vendo-s
e
observar critérios de equilíbrio que considerem as peculiaridades do caso concreto, a extensão da repercussão do ilícito e a finalidade compensatória e pedagógica da condenação
.

5
.

O valor de R$ 5.000,00 representa patamar adequado em hipóteses de falha na prestação de serviço essencial, especialmente quando envolve suspensão temporária do abastecimento, por se tratar de montante suficiente para compensar o abalo e repreender a conduta, sem gerar
desproporcionalidade.

6.

A fixação da reparação moral deve harmonizar-se com a jurisprudência dominante e atender ao necessário equilíbrio entre compensação e reprimenda, preservando-se a coerência decisória e evitando-se condenação desproporcional
.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Recurso
des
provido
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC, art. 22; CPC,
art
. 85, § 11.

Jurisprudências relevantes citadas
:

TJMT,
ApCiv
1014863-95.2024.8.11.0041,
ApCiv
1005063-64.2023.8.11.0013,
ApCiv
1024700-87.2018.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
ela
autora
ELIETE DE MOURA BOURET
contra a sentença
de parcial
procedência
do Juízo da
8
a
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, nos autos da Ação
Anulatória
de Débito
c/c
Indenização

por
Danos Morais

n.
1029580-88.2019.8.11.0041
, ajuizada
em face de
ÁGUAS CUIABA
S.A.
.

Na
petição inicial
, a autora
alegou ser consumidora dos serviços prestados pela requerida
, e afirmou

residir
há mais de
45
(quarenta e cinco)
anos
no imóvel
cadastrado sob a matrícula n
. 35712-0,
onde vivem apenas três pessoa
s
.

Narrou que, no mês de
junho
/
2019
, foi surpreendida com a emissão de fatura
que apontava
consumo de
443
(quatrocentos e quarenta e três)
m3
, no valor de
R$ 8.673,13
(oito mil, seiscentos e setenta e três reais e treze centavos)
, quantia que reputou manifestamente excessiva e incompatível com as características do imóvel e com seu histórico regular de consumo
, que permanecia em torno de 32 (trinta e dois) m3
.

Aduziu que não houve qualquer circunstância apta a justificar aumento tão expressivo, pois
se
trata de residência de pequeno porte, sem piscina ou
uso extraordinário, circunstância que reforçaria a alegada irregularidade na medição.

Afirmou que a requerida justificou o consumo elevado sob a alegação de possível vazamento interno, o que foi expressamente rechaçado pela autora, que apontou inexistência de vazamento e juntou vídeos e registros que, segundo sustenta, demonstrariam que o hidrômetro não estaria
funcionando adequadamente
.

Acrescentou que o medidor havia sido substituído em 16/abril/2019, em razão de o equipamento anterior estar embaçado, e que, apenas dois meses após a troca, passou a ser apontado consumo absolutamente desproporcional, o que indicaria falha no serviço ou erro de leitura.

Defendeu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com incidência da responsabilidade objetiva da concessionária e da inversão do ônus da prova.

Sustentou que a cobrança exorbitante, desacompanhada de demonstração técnica idônea, configuraria abuso e ilícito indenizável, sobretudo diante da ameaça de
corte no fornecimento

e eventual negativação como meio coercitivo de cobrança.

Requereu
a justiça
gratuita
, a prioridade na tramitação e
a concessão de tutela provisória de urgência, para que a requerida fosse proibida de suspender o fornecimento de água enquanto perdurasse a controvérsia judicial.

Ainda
liminarmente,
pleiteou
a declaração de inexigibilidade da fatura impugnada, bem como a autorização para realização de depósito judicial do valor correspondente à média de consumo de 32
(trinta e dois)
m3, ou,
alternativamente, o refaturamento das contas nesse patamar, até apuração definitiva do consumo real.

No mérito, pugnou pela confirmação da tutela e pela condenação da requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais
(id. 341741393).

A

gratuidade da justiça fo
i concedida e a tutela de urgência, deferida
. Na ocasião, o Juízo determinou

que as faturas vincendas cujo consumo ultrapassasse a média histórica de
32 (trinta e dois) m3
fossem pagas mediante depósito judicial do valor correspondente a essa
m
édi
a

(id.
341742852
)
.

Na

contestação
,
a requerida
destacou que
foi realizada vistoria no hidrômetro do imóvel da autora em 02/
julho
/2019,
sem constatação de
qualquer defeito, irregularidade ou mau funcionamento no aparelho medidor, razão pela qual defendeu que a fatura impugnada reflete corretamente o consumo registrado.

Defendeu a inexistência de qualquer irregularidade na cobrança
e afirmou
que o faturamento foi realizado com base no consumo real, devidamente aferido por equipamento certificado e dentro dos padrões exigidos pelo INMETRO.

Argumentou que os hidrômetros não “inventam” consumo, pois são calibrados e submetidos a controle técnico obrigatório,
razão pela qual possuem
presunção de regularidade.

Salientou
, ainda, que o hidrômetro da autora est
á
localizado na parte interna do imóvel, o que dificultaria ou impediria o acesso dos funcionários da concessionária para leituras e vistorias periódicas.

Afirmou que, em razão dessa impossibilidade de acesso, a última leitura anterior teria sido realizada em março
/
2017, e, desde então, as cobranças vinham sendo emitidas apenas com base em média estimada de consumo. Assim, sustentou que a fatura de junho
/2
019 teria refletido, na verdade, um acúmulo de

consumo correspondente ao período em que não foi possível realizar a leitura real.

Aduziu
, ainda,
que eventual aumento de consumo decorreu de fatores alheios à concessionária, como possível vazamento interno ou alteração da rotina da usuária, circunstâncias que reputa ser de responsabilidade exclusiva da autora.

No plano jurídico, afirmou inexistir dispositivo legal que obrigue o faturamento permanente com base em média de consumo
e invocou
a Lei n
.
11.445/2007 e normas regulatórias locais para sustentar que a cobrança deve se pautar no volume efetivamente consumido.

Alegou a inexistência de dano moral, uma vez que não houve interrupção do serviço, tampouco inscrição do nome da autora em cadastros restritivos, de modo que inexistiria qualquer constrangimento apto a justificar reparação.

Defendeu que, ausente ato ilícito, não há dever de indenizar, e que o valor pretendido pela autora seria exagerado e poderia ocasionar enriquecimento indevido.

Requereu a improcedência dos pedidos da autora ou, subsidiariamente, que eventual condenação observasse os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (id. 341742867).

Na
impugnação
à contestação,
a autora reiterou os fundamentos da petição inicial e afirmou que a requerida não apresentou documentos técnicos idôneos capazes de justificar o valor tão elevado da fatura em referência, mas
limi
t
ou-se
a alegações genéricas de regularidade.

Rebateu
a tese defensiva de que não haveria acesso ao hidrômetro desde março
/
2017, asseverando que os funcionários da concessionária realizam leituras mensais normalmente
e são
atendidos pela própria autora.

Asseverou
, ainda, a substituição do medidor em 16/
abril
/2019
e o surgimento de
consumo extraordinário
apenas dois meses depois
, sobretudo em residência pequena e ocupada por apenas três pessoas
, o que indicaria a irregularidade do equipamento
.
Com essas razões, p
ugnou pela
procedência dos pedidos formulados na inicial
(id. 341742876).

Durante a instrução, foi realizada perícia no hidrômetro localizado na residência da autora, por meio d
a qual foi constatada

a irregularidade do equipamento (id. 341742995)
.

A sentença julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais. Reconheceu a relação de consumo entre as partes e destacou que o laudo pericial foi categórico ao concluir que o hidrômetro instalado na residência da autora foi reprovado, por apresentar falhas de medição que comprometiam a aferição correta do consumo.

Acrescentou, ainda, que houve interrupção do fornecimento de água em 2024, apesar dos depósitos judiciais realizados, circunstância que agravou a falha da concessionária e configurou violação ao dever de prestação adequada do serviço essencial, nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

A
ssentou que a cobrança indevida aliada à suspensão do serviço caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, razão pela qual
sev
dispensa
prova do abalo.

Contudo, entendeu excessivo o valor pretendido pela autora e fi
x
ou a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Além disso, c
ondenou
a r
equerida
ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em
R$ 2.000,00
(dois mil reais) (id. 341743026).

N
as
razões recursais
,

a autora
afirma que o valor arbitrado a título de danos morais é insuficiente diante da gravidade da conduta da concessionária, sobretudo porque a empresa teria reiteradamente descumprido ordens judiciais de manutenção do fornecimento de água e promovido três cortes indevidos ao longo do processo, inclusive com medidas vexatórias como lacre e amarração do registro, obrigando-a a recorrer a caminhão-pipa.

Destacou
tratar-se de consumidora idosa, pensionista e em condição de especial vulnerabilidade, que foi submetida a cobrança exorbitante e prolongada controvérsia judicial envolvendo serviço essencial.

Ressaltou que o laudo pericial confirmou defeito no hidrômetro,
o que desconstituiria
a legitimidade da cobrança e refor
çaria
a falha na prestação do serviço.

Defendeu que a indenização por dano moral deve cumprir função compensatória e pedagógica e não pode se tornar simbólica ou irrisória a ponto de estimular a reiteração do ilícito por empresa de grande porte econômico.

Assim, requereu a majoração

do
quantum
indenizatório, para, no mínimo,
R$ 10.000,00 (dez mil r
eais
)
(id.
341743027
).

Em sede de

contrarrazões
, a apelada
defende a proporcionalidade do valo
r
arbitrado e
pugn
a
pela manutenção da sentença

(id.
341743034
).

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

A insurgência recursal
diz respeito tão somente ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, uma vez que, embora a sentença tenha reconhecido a inexigibilidade da cobrança e a responsabilidade da concessionária, arbitrou a reparação em valor que a autora considera irrisório e incapaz de refletir a gravidade dos constrangimentos suportados, especialmente diante da reiterada interrupção indevida do fornecimento de água e do descumprimento de ordens judiciais pela requerida.

Entretanto, o recurso não merece provimento.

É consolidado o entendimento de que a indenização por dano moral não se presta ao enriquecimento da vítima, tampouco pode ser fixada em patamar meramente simbólico, de modo que sua fixação deve observar critérios de equilíbrio
e levar
em conta as peculiaridades do caso concreto, a extensão da repercussão do ilícito e a finalidade compensatória e pedagógica da condenação
(TJMT,
ApCiv
1014863-95.2024.8.11.0041, rel
a
. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 11/06/2025).

Por essa razão, a revisão do
quantum
em grau recursal constitui providência excepcional, cabível apenas quando o valor estipulado se mostrar manifestamente irrisório ou exorbitante, em descompasso evidente com os parâmetros jurisprudenciais.

Nesse contexto, esta Corte tem firmado orientação no sentido de que valores em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) representam patamar adequado em hipóteses de falha na prestação de serviço essencial, especialmente quando envolve suspensão temporária do abastecimento, por se tratar de montante
suficiente para compensar o abalo e repreender a conduta, sem gerar desproporcionalidade.

Ilustra esse entendimento o julgamento da Apelação Cível n. 1005063-64.2023.8.11.0013, no qual se discutia situação em que o consumidor permaneceu três dias sem fornecimento de água, mesmo após a quitação da fatura vencida. Naquele caso, reconheceu-se que a suspensão indevida do serviço essencial configurava falha relevante e suficiente para ensejar reparação moral, concluindo-se expressamente que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostrava proporcional e adequado às finalidades da indenização (TJMT, rela. Tatiane Colombo,
juíza substituta convocada, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em
03/12/2025).

Do mesmo modo, a Apelação Cível n. 1024700-87.2018.8.11.0041 tratou de hipótese que envolvia imóvel habitado por

pessoa idosa e por pessoa com deficiência, em que houve interrupção do fornecimento mesmo diante de questionamento pendente. Ainda assim, este Tribunal assentou que, embora o dano moral fosse presumido, o montante fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observava corretamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (TJMT, rel
a
. Tatiane Colombo,
juíza substituta convocada, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em
21/05/2025)
.

No caso concreto, a sentença fixou a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que, embora inferior ao pretendido pela apelante, não se revela irrisório ou incompatível com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

Ainda que se reconheça a situação de vulnerabilidade da consumidora e a reprovabilidade da conduta da concessionária, o montante
arbitrado mostra-se suficiente para cumprir a finalidade compensatória, sem
ultrapassar
os limites da proporcionalidade.

Conforme demonstrado, este Tribunal tem reiteradamente entendido que indenizações nesse patamar são adequadas mesmo em hipóteses envolvendo interrupção de fornecimento por dias consecutivos ou consumidores em condições especiais, não se justificando, portanto, majoração automática apenas com base na inconformidade subjetiva da parte.

Ressalta-se que a revisão do
quantum
exige demonstração objetiva de descompasso evidente, o que não se verifica na hipótese, pois a indenização fixada harmoniza-se com a jurisprudência dominante e atende ao necessário equilíbrio entre compensação e reprimenda, capaz de preservar a coerência decisória e evitar condenação desproporcional.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
ELIETE DE MOURA BOURET
, mant
endo-se

os termos da sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026